Tribunal: TJBA
Processo: 8047867-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047867-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRIQUE ABREU RAMOS e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: INSPIRA NORDESTE PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EDUCACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR MEDIANTE APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. n. 8140758-98.2025.8.05.0001), ajuizada em face de Inspira Nordeste Participações Ltda. (Colégio Portinari) e Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (EBMSP), deferiu parcialmente pedido de tutela provisória de urgência. A decisão impôs à instituição de ensino a constituição de comissão interna de avaliação para verificar a possibilidade de avanço escolar do autor e, se constatada sua aptidão, a expedição do correspondente certificado de conclusão do ensino médio. Determinou também à segunda ré a reserva da vaga obtida no curso superior, no prazo de 30 dias. Os agravantes sustentam que a exigência é indevida e carece de amparo legal, defendendo que a aprovação no vestibular da EBMSP, por si só, seria suficiente para garantir o direito à certificação e à matrícula. Requerem a expedição imediata do certificado e a pré-matrícula no curso superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aprovação em vestibular para curso superior, por si só, autoriza a certificação de conclusão do ensino médio e o avanço escolar, sem necessidade de avaliação interna pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de perda do objeto, apresentada pelos agravados nas contrarrazões (Id n. 90003870), é rejeitada, pois se fundamenta no cumprimento da própria decisão liminar ora impugnada.

4. A apreciação do Agravo de Instrumento limita-se ao exame do acerto da decisão interlocutória em sede de cognição sumária, com base nos elementos disponíveis nos autos, sem adentrar o mérito da causa ou decidir matérias que escapam ao escopo do ato judicial recorrido.

5. A decisão agravada encontra respaldo no art. 300 do Código de Processo Civil, que exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão de tutela provisória. No caso concreto, a documentação apresentada não permite concluir, de forma inequívoca, pela existência do direito à certificação de conclusão do ensino médio sem avaliação da instituição.

6. O art. 24, V, “c”, da Lei nº 9.394/1996 (LDB) prevê a possibilidade de avanço nos cursos mediante verificação do aprendizado. Tal previsão deve ser interpretada dentro do contexto do rendimento escolar no ensino básico, sendo necessária a avaliação pedagógica interna da instituição de ensino, conforme parâmetros legais e regulamentares.

7. A aprovação em vestibular não supre, por si só, a exigência legal de verificação do aprendizado pelo estabelecimento de ensino. A norma não autoriza que o aluno conclua etapas educacionais apenas por vontade própria ou com base em aprovação externa, sem a devida aferição do conteúdo curricular correspondente.

8. Esse entendimento está consolidado no Recurso Especial n. 1.945.879/CE, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual esclarece que o avanço escolar depende da constatação, pela própria instituição, da maturidade e do rendimento do aluno, sendo incabível sua imposição judicial com base exclusiva na aprovação em vestibular.

9. A constituição de comissão avaliadora, prevista na decisão agravada, não configura obstáculo ilegítimo, mas sim medida adequada e legal para assegurar o cumprimento dos critérios objetivos de avanço escolar. Tal providência garante o devido processo pedagógico e assegura a validade do certificado eventualmente expedido.

10. A tutela de urgência, por seu caráter provisório, poderá ser revista a qualquer momento, caso sobrevenham novos elementos nos autos.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 24, V, “c”; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.945.879/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 08.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047867-61.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes
HENRIQUE ABREU RAMOS e outros
e como agravados
INSPIRA NORDESTE PARTICIPACOES LTDA e outros

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .